Tribunal: STF
Processo: ARE 1435665
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. BANCO BRADESCO. PRELIMINAR DE ILEGITITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. POUPANÇA ABERTA PELO AUTOR COM REALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS AO LONGO DOS ANOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE AFIRMA QUE O NUMERÁRIO FOI TRANSFERIDO PARA O BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE PROVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 



    1 . A relação jurídico-financeira discutida nos autos ocorre entre o autor e o banco réu, que recebeu os depósitos em conta poupança em nome do autor, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que se discute valores depositados na caderneta de poupança. 



    2. Não deve prosperar a tese de ilegitimidade passiva da instituição financeira quando o autor, ao manejar ação de cobrança, comprova que realizou depósitos em conta bancária junto ao banco requerido e possui saldo, mormente quando a alegação da instituição financeira de que teria transferido o respectivo numerário ao Banco Central não encontra lastro em qualquer elemento de prova. 



    3.Ilegitimidade passiva do banco requerido afastada.



    4. Apelação conhecida e improvida." (e-doc. 128, p. 3-4).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 157).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. II, XXII, XXXV e XXXVI, e 22, inc. XIX, da Constituição da República. Sustenta que sua atuação não violou os preceitos constitucionais previstos nos incisos XXII, XXXV e XXXVI do art. 5º da Carta Magna. Alega que, no caso, o recorrido tinha mera expectativa de direito, não direito adquirido. Afirma que tão somente cumpriu a lei, discorrendo sobre normas infraconstitucionais referentes ao Plano Collor (e-doc. 183).



    4. Foi certificado pelo Tribunal de origem que a parte recorrida, apesar de devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo para apresentação de contrarrazões (e-doc. 193).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que, (i) "para se chegar à conclusão diversa, haveria a necessidade de reanálise dos fatos e provas constantes dos autos" e a (ii) "apreciação demandaria da Suprema Corte o reexame da legislação infraconstitucional que rege a matéria, o que não viabiliza a admissão do recurso extraordinário" (e-doc. 201).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Da atenta leitura das razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, resta evidente a ausência de impugnação específica de seus fundamentos. Trata-se de irregularidade formal, sendo certo que a mera reiteração de parte das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.



    7. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada. 



    5. No caso, a decisão de inadmissibilidade foi fundamentada da seguinte forma:



    "Assim, observa-se que, para se chegar à conclusão diversa, haveria a necessidade de reanálise dos fatos e provas constantes dos autos, circunstância para a qual não se presta o recurso extraordinário, conforme dispõe a Súmula nº 279, do Supremo Tribunal Federal - STF, in verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário."



    (...)



    Lado outro, ainda que atendidos os pressupostos genéricos de admissibilidade, não obstante o órgão julgador não tenha feito referência ao tema constitucional nas razões de decidir, extrai-se do acórdão recorrido que a controvérsia foi decidida à luz da norma infraconstitucional que regulamenta os contratos de depósitos bancários, a saber: Resolução nº. 1.338/87; da Medida Provisória nº. 32/89, posteriormente convertida na Lei n°. 7.730 de 1989. Nesse contexto, observa-se que a alegada contrariedade aos dispositivos da Constituição da República, acaso houvesse, teria ocorrido de forma meramente reflexa, sendo que sua apreciação demandaria da Suprema Corte o reexame da legislação infraconstitucional que rege a matéria, o que não viabiliza a admissão do recurso extraordinário, em face da incidência do óbice contido no enunciado da Súmula nº 284 do STF, por deficiência na sua fundamentação.



    (...)



    Portanto, não se tratando de violação direta e frontal ao texto da CF/88, e ante a impossibilidade da utilização da via eleita para o reanálise dos fatos e provas constantes dos autos, inviável se mostra o trânsito do recurso extraordinário." (e-doc. 201, p. 3).



    6. Em seu agravo em recurso extraordinário, entretanto, o recorrente nada trata acerca da incidência ou não do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Quanto ao enunciado nº 284 da Súmula do STF, não há enfrentamento acerca de sua aplicabilidade ao caso, constando tão somente como título de um dos tópicos do recurso que tal enunciado não incide, sem qualquer argumentação a respeito (e-doc. 208).



    7. Constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta na decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, e no enunciado nº 287 da Súmula do STF:



     CPC. Art. 932: “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.“



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia."



    8. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932 do CPC e do art. 21, § 1º do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator